Tribunal: TJPA
Processo: 0803327-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803327-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVANEY RODRIGUES SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2º VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CRIMES DOS ARTIGOS 171 E 288, AMBOS DO CP E ARTIGO 244-B DO ECA.

PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA
DO WRIT
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DO
DECISUM
QUE DETERMINOU A SUA MANUTENÇÃO. DECISÕES FUNDAMENTADAS NA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO COACTO E RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E
INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA
. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS, SENDO PRESO EM FLAGRANTE AO COMETER NOVO DELITO. PRECEDENTES.
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR ASMÁTICO E SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO DA COVID 19. RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO APRESENTA ESTADO GRAVE DE SAÚDE, OU QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO,
A PONTO DE INVIABILIZAR SEU TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedentes;

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, pela existência indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva.

Fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, assim como para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, levando em consideração a periculosidade do coacto e o evidente risco de reiteração delitiva, dispondo: “
desde o início da persecução penal, o réu não foi encontrado, apesar das valorosas diligências empreendidas, aliada à gravidade do delito que lhe foi atribuído, e ao fato de possuir
diversos antecedentes criminais
.
Verifica-se, ainda, que há mais de seis anos o réu encontra-se na condição de foragido, em nítida demonstração de que pretende furtar-se da aplicação da Lei penal (...)
O fato de o réu ter ficado foragido por longo período de tempo denota a intenção em frustrar a aplicação da pena.

Além disso, em 02/04/2020, voltou a delinquir.

É dado, pois, à prática de crimes contra o patrimônio, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade. As evidências so de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes”.

3.

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, verifica-se que o coacto, conforme relatado, reiterou na prática do crime de estelionato, havendo, ainda, indícios de contumácia delitiva, o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

4.

Com relação à alegação de que o paciente integra o
grupo de risco de contaminação pelo novo Coronavírus
, por ser asmático,
a impetrante não logrou comprovar a gravidade do estado de saúde do paciente, bem como não restou evidente nos autos a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações prescritas e, caso necessário, pode ser providenciado o seu isolamento para evitar o contágio, além da fiscalização quanto ao seu estado de saúde, determinando a imediata comunicação ao Juízo, na hipótese de eventual situação que demande intervenção jurisdicional e até a concessão do benefício pleiteado. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado, pelo contrário, afirmou o juízo coator que até o momento não há casos de infecção. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional
;

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 02 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ivaney Rodrigues Santana
, acusado dos crimes previstos nos artigos 171,
caput
e 288, ambos do CP e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém, em face de decisão proferida nos autos da ação penal nº 0052865-72.2015.8.14.0401.

Afirma a impetrante que o coacto foi preso em flagrante no dia
02/04/2020
, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 171
caput
, 297, 304 e 307
caput
, do CP, quando já se encontrava com
status
de foragido do sistema penal, respondendo pela ação penal objeto do presente
writ
e por outros processos criminais. Relata que desde logo foi dada pelo juízo de plantão a liberdade provisória aos réus justamente atendendo à Recomendação nº 62 do CNJ,

que visa empreender esforços para a redução de riscos epidemiológicos de contágio do COVID 19, contudo, o coacto já tinha mandado de prisão preventiva em outros dois processos, em que constava como foragido, razão pelo qual o alvará não pode ser cumprido.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
alegando em suma: a) insuficiência de provas de autoria; b) ausência de fundamentação idônea do
decisum
de manutenção a custódia preventiva; c) crime cometido sem violência ou grave ameaça; d) paciente asmático, integrante do grupo de risco de contaminação pelo novo Coronavírus; e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido.
As informações foram devidamente prestadas
.
O órgão ministerial manifestou-se pela denegação da Ordem.
É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente
foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 171,
caput
, art. 288, inciso II, todos Código Penal e do artigo 244-B, do ECA.

De acordo com as informações prestadas, o juízo coator afirmou tratar-se de processo extenso, seguindo seu curso regular, com recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/04/2020, às 09h00, conforme decisão proferida em 21/01/2020, a qual não será realizada por força da Portaria Conjunta n.º 04/2020, art. 1º, § 3º, em virtude da pandemia do COVID 19. Relata que a defesa requereu a revogação da custódia preventiva e, na ocasião, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente, sendo o pedido indeferido.

Em 13/04/2020, a defesa ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva do coacto, com fundamento na Recomendação 62/2020 do CNJ, sob a alegação de que o denunciado é asmático, e pertence ao grupo de risco
.
Em decisão proferida, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Atualmente os autos aguardam em secretaria a realização da audiência de instrução e julgamento.
Eis a suma dos fatos.

No que concerne à alegada insuficiência de provas de autoria,
cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como insuficiência de provas ou negativa de autoria, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea do
decisum,
também não merece prosperar, uma vez que o magistrado, por meio do livre convencimento, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando-a imprescindível à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
,
conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“Na ocasião, o Ministério Público manifestou-se desfavorável à revogação da prisão preventiva (fls. 979/981), por tratar-se de crime de elevada gravidade, e levando em consideração o
modus operandi
(associação criminosa), sendo a medida necessária para garantia da ordem pública e da instrução processual, pois o réu foi citado por edital e mantém sua postura de foragido, criando embaraços para fluidez da ação penal. Ficou constatado que o réu não foi encontrado nos endereços indicados para sua citação pessoal, sendo necessária sua citação por edital. E, após a citação por edital, este quedou-se inerte, não comparecendo às barras da Justiça para responder pelo crime que lhe é imputado, obstaculizando a instrução criminal. Vale ressaltar que,
desde o início da persecução penal, o réu não foi encontrado, apesar das valorosas diligências empreendidas, aliada à gravidade do delito que lhe foi atribuído, e ao fato de possuir
diversos antecedentes criminais
.
Verifica-se, ainda, que há mais de seis anos o réu encontra-se na condição de foragido, em nítida demonstração de que pretende furtar-se da aplicação da Lei penal
. Ademais, o réu habilitou advogado à fl. 952, informando endereço na procuração no qual não foi encontrado (fl. 967). Posteriormente constituiu outro advogado, o qual apresentou na procuração novo endereço do réu, no qual novamente não foi localizado – sendo informado por seu padrasto que desconhece o paradeiro do denunciado (fls. 964, 966 e 967) e, posteriormente, apresentou documento de fl. 977, indicando o mesmo local mencionado na procuração, mas com bairro diverso, talvez na tentativa de confundir este juízo.
O fato de o réu ter ficado foragido por longo período de tempo denota a intenção em frustrar a aplicação da pena.

Além disso, em 02/04/2020, voltou a delinquir.

É dado, pois, à prática de crimes contra o patrimônio, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade.

As evidências so de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes.

Com efeito, o crime cometido – estelionato - e a reiteraço criminosa do denunciado justificam a priso preventiva para garantia da ordem pública. (...)
O crime de estelionato é daqueles que trazem intranquilidade à populaço que, a cada dia, é atormentada com tais atos, cujos autores, na maioria, fazem desse delito meio de vida, e agora aproveitam-se de vítimas fragilizadas pela pandemia.

Ressalte que o quadro clínico do réu não o impediu de continuar na prática delitiva, no demonstrando a compaixo que é exigida das pessoas neste momento to difícil para humanidade,

uma vez que o atestado juntado aos autos é datado de 25/03/2020 e o acusado foi preso em flagrante em 02/04/2020
.

A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na
Portaria Interministerial 7, de 18/03/2020
, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. E ainda que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Pará, através da
SEAP
está atento a essa questão e tomando os cuidados devidos, podendo-se destacar a higienização das casas penais, a separação dos presos identificados como grupo de risco, bem como eventuais casos suspeitos e de casos confirmados. Ainda, não há notícias de que na casa penal onde o acusado se encontra custodiado há sequer casos suspeitos de Covid-19. As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o surto no sistema penitenciário. Não há, pois, risco iminente de o denunciado ser exposto à ambiente que coloque em risco a sua saúde em razão da pandemia do Covid-19. Não há risco à integridade física do denunciado, que está medicado, conforme receita apresentada pela própria advogada.

Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública, e presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes outras medidas cautelares diversas, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou mesmo a substituição por prisão domiciliar.”.

A defesa protocolou novo pedido de revogação da custódia preventiva, a qual foi mais uma vez reanalisada e mantida, conforme decisão proferida em 18/05/20. Ocasião em que o magistrado consignou:
“
O processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, estando o réu preso há 45 dias, sendo que foi proferida decisão (documento n.º 2020.01153851-47), na qual foi designada audiência de instrução para o dia 09/07/2020, às 10h30, diante da fase processual, e não existe qualquer respaldo a alegação de que os presentes autos estão em situação semelhante aos autos sob o n.º 0021206-16.2013.8.14.0401 (onde foi revogada a prisão preventiva do denunciado, em razão de não haver alegações finais com relação a dois réus, incluindo Ivaney), o que ensejava o cumprimento de tais diligencias. No presente caso, este juízo empreendeu todas as providencias necessárias para o regular andamento do feito, considerando tratar-se de processo com réu preso, mesmo diante da situação excepcional. Saliento que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará está empreendendo todos os esforços para garantir o regular andamento dos processos com réus presos com a disponibilização de ferramentas para realização de audiências por videoconferência, garantindo o devido processo legal e a duração razoável do processo. (...) Observo também que houve pedido de revogação de prisão preventiva em favor do acusado apreciado em 13/04/2020, isto é, há pouco mais de um mês, cuja decisão se encontra sob o documento n.º 2020.01047609-31, a qual indeferiu a revogação da prisão do acusado. Desta forma, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Com efeito, o crime cometido – estelionato - e a reiteração criminosa do denunciado justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública”
.
Assinalou, ainda, que a audiência de instrução e julgamento deverá ocorrer por meio de videoconferência, a ser designada em breve pela secretaria da Vara.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, bem como o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado pelo juízo
a quo
no
decisum
, ao afirmar que possui diversos antecedentes criminais e, inclusive, responde pela prática do mesmo crime (estelionato) em outros processos criminais, além do fato de que há mais de seis anos o réu encontrava-se na condição de foragido, em nítida demonstração de que pretende furtar-se da aplicação da Lei Penal, voltando a delinquir, em 02/04/2020, evidenciando que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes, não merecendo prosperar, portanto, a alegação de ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos necessários da prisão cautelar.

No mesmo sentido
,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
REPROVÁVEL MODUS OPERANDI.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2.
No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública.

3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

4. Mencione-se que embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

5. Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar.

6. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao recorrente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

8. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Recurso desprovido. Recomendação de reexame, de ofício, pelo Juízo oficiante, da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19.” (RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
verifica-se que o coacto, conforme relatado, reiterou na prática do crime de estelionato, havendo, ainda, indícios de contumácia delitiva, o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

Com relação à alegação de que o paciente integra o
grupo de risco de contaminação pelo novo Coronavírus
, por ser asmático,
a impetrante não logrou comprovar a gravidade do estado de saúde do paciente, bem como não restou evidente nos autos a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações prescritas e, caso necessário, pode ser providenciado o seu isolamento para evitar o contágio, além da fiscalização quanto ao seu estado de saúde, determinando a imediata comunicação ao Juízo, na hipótese de eventual situação que demande intervenção jurisdicional e até a concessão do benefício pleiteado. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado, pelo contrário, afirmou o juízo coator que até o momento não há casos de infecção.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de reiterados crimes, com gravidade e, inclusive, com histórico de preso foragido.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 18 ANOS. PRISÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COM DOCUMENTO FALSO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes.

2. Caso em que o paciente se manteve foragido por cerca de 19 anos, e a constatação de que estaria se ocultando e se utilizando de identidade falsa vem reforçada, entre outros fatores, pelo cumprimento do mandado de prisão, em desfavor do agente, em outra unidade da Federação (onde possui diversos antecedentes) e pela documentação juntada pela própria impetrante na origem, de laudo médico com o nome dessa outra pessoa. Além disso, a prisão preventiva está amparada na prova de materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e no concreto risco à ordem pública ante a periculosidade do agente, haja vista o modus operandi da conduta delituosa (o paciente e o codenunciado teriam, conjuntamente, efetuado diversos disparos de arma de fogo, motivados por vingança).

3. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (Ministro Rogerio Schietti Cruz, HC n. 567.408/RJ, DJe 23/3/2020).

4. Na espécie, no que se refere à situação do paciente e o advento da pandemia de Covid-19, não há comprovação do quanto alegado pela impetrante. Afora isso, na origem, o Juiz processante está adotando todas as providências pertinentes, uma vez que, apesar de o laudo apresentado pela defesa não ter data, foram totalmente consideradas as alegações do acusado, no tocante as suas condições de saúde, tanto assim que foi determinado ao presídio onde se encontra recolhido que seja providenciada a prestação e a assistência integral à sua saúde, bem como para que seja providenciado seu isolamento, caso necessário, para evitar o contágio. Também foi requerida a imediata comunicação ao Juízo, na hipótese de eventual situação que demande intervenção jurisdicional.

5. Considerando que foi firmado, pelo Juízo processante, que as recomendações médicas expostas na documentação anexada pela impetrante não são, a princípio, incompatíveis com os cuidados que podem ser adotados dentro do cárcere, que se trata de crime praticado com grave ameaça e com violência à pessoa e que há notório risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, é de se manter a custódia preventiva do paciente. 6. Ordem denegada.” (HC 576.108/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

“HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.

2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.

4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Ademais, insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional estadual, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, não somente de detentos, como também, daqueles que lá trabalham, em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, como espaço de isolamento para presos pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais para cumprimento de pena, fornecendo medicamentos e atendimento médico especializado, além de outras medidas preventivas. No caso, restou demonstrado nas informações prestadas que o juízo coator tem adotado as providências pertinentes, tendo requerido à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, a doção de medidas necessárias de precaução e profilaxia no que tange à saúde do coacto, assim como de diligências como a realização de consultas e exames médicos, a fim de prestar-lhe assistência médica necessária.

Assim sendo, verifica-se que, por ora, estão resguardas a saúde e a vida dos reclusos, sem sinal de elevado número de contágios ou situação atentatória à dignidade humana da pessoa privada de liberdade.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a substituição da prisão do paciente por domiciliar. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade de manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional aliada a não comprovação da gravidade do estado de saúde do apenado, evidenciam, por si só, a insuficiência da prisão domiciliar, mormente ao considerarmos a periculosidade do coacto e a gravidade do delito, além do fato de ter permanecido na condição de foragido por aproximadamente seis anos, demonstrando a nítida intenção de não se submeter à aplicação da lei penal.

Dessa forma, a impetração não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave, tampouco
extremamente debilitado em decorrência da mesma, (conforme preceitua o art. 318, II do CPP, o qual poderia ser utilizado como analogia), e que
o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado ao tipo de doença do coacto, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de junho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/07/2020